Tribunal: TJDFT
Processo: 0714340-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. RELATO TÉCNICO PROVIDO DE CLAREZA. CONCLUSÃO DOTADA DE COERÊNCIA LÓGICA. ALEGAÇÃO GENÉRICA E NÃO DEMONSTRADA DE INIDONEIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA/EXECUTADA. ARGUMENTOS FRÁGEIS DETEMINANTES DO NÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS CREDORES/EXEQUENTES. VALORES HOMOMOGADOS. DECISÃO HÍGIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Inviável reformar a decisão agravada que adota como razão de decidir prova técnica clara, coerente e conclusiva. Não tem cabimento afastar, com base em alegações genéricas e não comprovadas, laudo pericial elaborado com descrição e explicação dos fenômenos que interessam ao caso concreto e com respeito a critérios estabelecidos na decisão liquidanda. Hígido, destarte, o decisum que rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes e homologou o laudo pericial.
2. Debilitados se mostram os argumentos aduzidos pelos agravantes, que visando a desconstituir a legitimidade dos extratos apresentados pelo banco devedor/executado, dizem viciada a prova pericial sem, contudo, apresentar quaisquer elementos informativos hábeis a minimamente certificar a razoabilidade de suas alegações. Parco, de fato, o pretexto de que os documentos acostados pelo agravado não retratam fidedignamente os lançamentos originais da operação de crédito quando não apontado, de modo objetivo, o erro, a falha, a incongruência, a infirmar o laudo pericial homologado pelo juízo de origem.
3. Não se verifica cerceamento de defesa na narrativa que, por absoluta ausência de subsídio probatório, apenas reflete o inequívoco e mero inconformismo da parte recorrente com o resultado alcançado pelo expert em conclusão do trabalho técnico que desenvolveu.
4. Recurso conhecido e desprovido.